Tribunal: TJDFT
Processo: 0731499-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PANDEMIA. COVID. PEDIDO DE CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. VALOR PENDENTE DE RESTITUIÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA QUE AUTORIZA A DEVOLUÇÃO DENTRO DE 12 MESES. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA PARTE RÉ. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A SUBISIDIAR O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após reconhecer a falta de interesse processual de um dos pedidos elencados na inicial, julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais. Em seu recurso alega que não existiu ato governamental “que inviabilizasse a operação das companhias aéreas no Brasil” devido a atual pandemia, sendo que “o que de fato ocorreu foi o cancelamento unilateral dos voos comprados sem que o Recorrente/Requerente tivesse direito ao reembolso dos valores pagos”. Também assinala na peça recursal que: “os documentos anexos comprovam ter sido impossível o cancelamento das passagens aéreas pelos canais de atendimento (telefone/internet) da Recorrente”, ressaltando que a parte ré não promoveu o reembolso dos valores pagos. Assim, afirma o descumprimento dos direitos básicos do consumidor e ao artigo 740 do Código Civil, sendo nula a prática abusiva, bem como aduz que a parte ré não impugnou os fatos de forma específica. Assim, pleiteia que a parte ré seja condenada a restituir em dobro o valor das passagens aéreas, conforme deduzido na inicial (ou, subsidiariamente, na forma simples), bem como a sua condenação por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 21887205). Contrarrazões apresentadas (ID 21887309).

III. Constata-se a partir da inicial que a parte autora realizou aquisições de passagens aéreas para julho de 2020, sendo que em face da pandemia “o Requerente, conforme se comprova de documentos em anexo, solicitou, em maio de 2020, junto a companhia aérea, ora Requerida, por meio de sua página na internet, o cancelamento e reembolso integral dos valores pagos”, sendo que a parte ré comunicou o cancelamento dos voos em questão, mas não devolveu os valores (ID 21887166, pág. 1).

IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

V. Todavia, ainda que os princípios e demais normas do CDC se apliquem aos casos de cancelamento de voos durante a pandemia, destaca-se que o cancelamento das passagens aéreas possui previsão específica na Lei no 14.034/2020, decorrente da conversão da MP no 925/2020, razão pela qual os pedidos devem ser analisados com fulcro nas normas específicas a serem aplicadas nos cancelamentos de voos durante a pandemia.

VI. Estabelece o artigo 3o da MP 925/2020 que: “Art. 3o O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.

VII. No caso, é inconteste que o cancelamento das passagens foi decorrente da pandemia, comprovado pelo pedido da parte autora para o seu cancelamento em face da Covid, conforme ID 21887170 pág. 3 e ID 21887172.

VIII. Constatado que a parte ré esclareceu que foi gerado um voucher, que pode ser utilizado ou reembolsado em até 12 meses, confirma-se a ausência de interesse processual assinalada na sentença. Isso porque não há pretensão resistida da parte ré, anuindo com a restituição do valor, sendo que o interesse processual somente existe quando a tutela jurisdicional se mostre necessária em face da resistência da parte adversa quanto a sua pretensão, o que no caso concreto demandaria o descumprimento do prazo legal para a restituição da quantia, que é de 12 meses a partir da data do voo programado, o que ainda não ocorreu no caso concreto. Assim, deve ser mantida a sentença quanto à ausência de interesse processual.

IX. Adiante, considerando o pedido de cancelamento formulado pela parte autora em face da pandemia, com a disposição normativa que autoriza o seu pagamento em até 12 meses, confirma-se que inexiste a má-fé e desídia da parte ré alegadas na inicial, não existindo elementos a subsidiar o pedido de restituição em dobro do valor pago, devendo a restituição ocorrer na modalidade simples, conforme as normas que regem o reembolso das quantias em face de cancelamento da passagem aérea em virtude da pandemia.

X. A regularidade da conduta da parte ré também afasta a tese de que teria ofendido a boa-fé objetiva e causado transtornos à parte autora. Desse modo, não há ofensa a direitos da personalidade, uma vez que ocorreu o regular cancelamento das suas passagens, não existindo qualquer irregularidade face a ausência do reembolso antes de transcorrido o prazo legal de 12 meses. Ainda, a tese de que o dano moral também se justifica por ofensa à Portaria Ministro De Estado Da Justiça – MJ no 2.014/2008 que estipulou o prazo de atendimento em até 60 segundos configura indevida inovação recursal, uma vez que não foi alegado na inicial, sendo inviável a juntada de novos argumentos neste momento processual. De todo modo, importante assinalar que sequer há demonstração de demora no início do atendimento telefônico, bem como que eventual demonstração do transcurso do prazo não é suficiente, por si só, para caracterizar abalo moral.

XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.